Tribunal: STF
Processo: Rcl 54016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
1.	 Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Construtora Alavanca Ltda. e Condomínio Residencial Ecopark Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1018686- 07.2016.8.26.0602/50002, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário, ante o decidido no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339, do ementário da Repercussão Geral. 

2.	Em 05/10/2022, neguei seguimento à reclamação por entender que, não houve, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado a correta aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.

3.	Por meio da Petição STF nº 78.285/2022, os reclamantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5.	Intimem-se as partes recorrentes para, querendo, complementarem as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
6.	Decorrido o prazo, citem-se as partes agravadas para, querendo, manifestarem-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator